Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-97.2019.8.26.0274
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Pagamentos de contas de luz realizadas pelo Município de Itápolis referentes à pista de pouso e decolagem do Aeroporto municipal. Alegação de lesividade ao patrimônio público com os referidos dispêndios, porquanto beneficia sociedade empresária (EJ Aero Agrícola Ltda) que exerce suas atividades comerciais no local sem qualquer correspondência com o interesse

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Pagamentos de contas de luz realizadas pelo Município de Itápolis referentes à pista de pouso e decolagem do Aeroporto municipal. Alegação de lesividade ao patrimônio público com os referidos dispêndios, porquanto beneficia sociedade empresária (EJ Aero Agrícola Ltda) que exerce suas atividades comerciais no local sem qualquer correspondência com o interesse público. Inocorrência – comprovação nos autos que as contas de luz adimplidas referem-se à pista de pouso e decolagem pertencentes ao Aeroclube de Itápolis e ao próprio Município de Itápolis – Sociedade empresária requerida que tem sede em localidade distinta, servida por medidores de consumo de energia elétrica próprios registrados em seu nome – Não evidenciada preferência ou exclusividade em favor da empresa requerida ou de terceiros na utilização da pista de pouso e decolagem, cuja utilização é pública e irrestrita por qualquer aeronauta. Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.